Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
II- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM APELAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE OLVIDA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. EXAME DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
III- AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, MAS NÃO ADMITIDA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTE E ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO A QUE VINCULADA A AUTORA QUE DELA AFASTA A CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATO DECISÓRIO DESPROVIDO DE RAZÕES OBJETIVAS. FUNDAMENTOS GENÉRICOS INÁBEIS A DESAUTORIZAR RELATÓRIOS MÉDICOS ANTERIORMENTE FIRMADOS POR MÉDICOS PÚBLICOS E PARTICULARES, TODOS ATESTANDO DE MODO FUNDAMENTADO A CONDIÇÃO DA AUTORA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL. PROCEDER QUE AFRONTA OS POSTULADOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DA AUTORA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR SER PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), SEM QUE DESSE PROVIMENTO DECORRA A AUTOMÁTICA ADMISSÃO, EM FAVOR DELA, DE QUAISQUER DIREITOS, VANTAGENS OU BENEFÍCIOS FRENTE AO PODER PÚBLICO OU A PARTICULARES.
IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.
1. Incorre em julgamento extra petita o magistrado que, para fundamentar o julgamento de improcedência dos pedidos, examina o preenchimento de requisitos para concessão de benefício previdenciário não pleiteado pela parte autora. Manifesta violação ao princípio da congruência. Acolhimento da preliminar suscitada no recurso da autora. Sentença cassada.
2. Caso concreto em que as provas documentais reunidas aos autos são suficientes à resolução da lide, com o que cumpre ao Colegiado Recursal, ao anular a sentença de primeiro grau por violação ao princípio congruência, julgar desde logo o mérito da demanda, conforme dispõe o art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
3. A farta prova documental reunida aos autos, algumas consubstanciadas em documentos médicos da SEPD-DF, outras por relatórios firmados por médicos particulares, atestam a condição de saúde da autora que apresenta Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos definidos pelas normas de regência (art. 2o, §§ 1 e 2o, da Lei Federal n. 12.764/2012 e Lei Distrital n. 4.317/2009), Quanto ao processo administrativo, as razões de decidir nele postas não podem subsistir dada a falta de argumentos e provas com aptidão para desautorizar os fatos certificados por profissionais da medicina vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Verdadeiramente, impressionam os vagos e genéricos fundamentos lançados como razão de decidir pela autoridade administrativa da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração para afastar a caracterização da demandante como pessoa com deficiência porque portadora de Transtorno do Espectro Autista, isso porque incapaz foi a junta médica de indicar quais exames e dados desautorizavam a situação fática anteriormente atestada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Comportamento contraditório do Distrito Federal. Postura que afronta os postulados da boa-fé e da confiança da legítima.
4. O reconhecimento judicial ora feito da condição da autora como pessoa com deficiência porque portadora de Transtorno do Espectro Autista não enseja, por si, a constituição de quaisquer direitos frente ao Poder Público ou a particulares, sejam eles relacionados a prescrições médicas relativas a atividade laborativa que ela eventualmente exerça, sejam eles relacionados a quaisquer vantagens, benefícios ou direitos para cujo exercício devam ser atendidas exigências específicas, a exemplo de redução da jornada de trabalho e contagem diferenciada do tempo para aposentação.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Pedidos iniciais julgados procedentes.